Tribunal: TJDFT
Processo: 0715841-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE LOTE NÃO EDIFICADO. RESCISÃO CONTRATUAL DECRETADA POR DECISÃO JUDICIAL SEM EFEITOS RETROATIVOS. DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE ENQUANTO EXERCIA A POSSE DO IMÓVEL. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. A apelação da parte ré visa à reforma da sentença de procedência que a teria condenado na obrigação de pagar os valores decorrentes de despesas condominiais e IPTU.
2. Fatos relevantes. (i) o contrato celebrado entre as partes teria sido rescindido por decisão judicial nos autos n.o 0747676-59.2022.8.07.0001, sem atribuição de efeitos retroativos; (ii) os encargos condominiais e tributários do imóvel (IPTU) estariam previstos em contrato; (iii) o lote adquirido (objeto do contrato) estaria à disposição do promissário comprador desde a celebração do negócio jurídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte ré (ora apelante) estaria (ou não) na posse do imóvel durante o período da cobrança de despesa condominial e IPTU.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. É dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção (CC, art. 1.336).
5. A relação jurídica contratual de compra e venda do imóvel (Lote 21 da Quadra 5 do Empreendimento Parque Bouganville, Fazenda Salta Pau, Alexânia/GO) já teria sido analisada nos autos n.o 0747676-59.2022.8.07.0001 (ação de rescisão contratual c/c pedido de restituição de valores pagos), cuja sentença constitutiva (negativa), sem qualquer ressalva de efeitos retroativos, teria sido mantida por esta Segunda Turma Cível, por meio do Acórdão n.o 1775023, com trânsito em jugado em 1o de março de 2024.
6. No caso concreto, em razão de expressa previsão contratual relativa às cobranças de taxas condominiais e de IPTU (cláusula nona, parágrafo terceiro), de que o lote adquirido (objeto do contrato) estaria à disposição do promissário comprador desde a celebração do negócio jurídico (cláusula décima do contrato), reputa-se insubsistente a alegação de ausência de responsabilidade pelo adimplemento dos referidos encargos.
7. Desse modo, tem-se por impositiva a condenação da parte ré (ora apelante) na obrigação de pagar à parte autora os encargos decorrentes da obrigação contratual (taxas condominiais e IPTU), cujo encerramento definitivo da relação jurídica teria ocorrido com o trânsito em julgado da sentença.
IV. DISPOSITIVO.
8. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.336; CPC, arts. 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: córdão 1854044, Relatora Des. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, DJe: 10.05.2024; acórdão 1718474, Relator Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe: 30.06.2023; acórdão 1621118, Relatora Desa. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJe: 11.10.2022.